Tribunal: TJBA
Processo: 8074785-39.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074785-39.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, MARIO SERGIO CABREIRA FILHO

AGRAVADO: MARIA GILCILENE DE JESUS SILVA e outros

Advogado(s)
:
NIWERTON TAVARES RIBEIRO JUNIOR, RAFAEL DE JESUS SANTOS

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
REAJUSTE COM BASE EM SINISTRALIDADE E VARIAÇÃO DO CUSTO MÉDICO HOSPITALAR (VCMH). FALTA DE DEMONSTRAÇÃO CLARA DOS CRITÉRIOS PARA ALCANÇAR O ÍNDICE DE REAJUSTE APLICADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AFERIR A SUA REGULARIDADE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DE ABUSIVIDADE. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para obstar reajuste na mensalidade de plano de saúde, determinando a manutenção da cobertura nos valores anteriores ao reajuste, ou aplicação dos índices autorizados pela ANS para planos individuais, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspender o reajuste da mensalidade do plano de saúde.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre a operadora de plano de saúde e o beneficiário é de consumo, sendo regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do STJ.

4. Nos contratos de planos de saúde coletivos, a despeito da flexibilização dos critérios de reajuste em comparação aos planos individuais, subsiste a obrigatoriedade de observância aos princípios basilares da boa-fé objetiva, da transparência e da razoabilidade, de modo que a ausência destes pressupostos pode configurar abusividade, passível de controle judicial.

5. O reajuste que elevou a mensalidade de R$ 815,05 (oitocentos e quinze reais e cinco centavos) pelo seu plano e R$ 403,85 (quatrocentos e três reais e oitenta e cinco centavos) para R$ 1.409,14 e R$ 698,22, revela-se,
prima facie
, abusivo, especialmente considerando a ausência de comprovação detalhada da variação dos custos médico-hospitalares e da sinistralidade pela operadora.

6. O risco de dano se configura na iminente suspensão ou cancelamento do plano de saúde da agravada, em razão da sua impossibilidade de arcar com o pagamento da mensalidade majorada, o que inviabilizaria a continuidade do tratamento médico indispensável para sua saúde e bem-estar.

7. Não se vislumbra risco de irreversibilidade da medida, pois a manutenção da agravada no plano, mediante o pagamento da mensalidade em valor tido como incontroverso, garante a continuidade da prestação do serviço e resguarda o direito da operadora de, ao final do processo, acaso comprovada a legalidade do reajuste, receber a diferença devida de forma retroativa.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
________

Dispositivos relevantes citados: art. 300 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2065976/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23/04/2024; STJ, AgInt no AREsp 1782857/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11/10/2021; TJ-BA, AI 8000375-73.2024.8.05.9000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 06/11/2024; TJ-BA, AI 8037032-82.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 02/05/2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8074785-39.2024.8.05.0000
, em que figura como Agravante

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como Agravados
MARIA GILCILENE DE JESUS SILVA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA